Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705529-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: VINICIUS DE LIMA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de VINÍCIUS DE LIMA DA SILVA contra a decisão, de ID no 46410316 – Pág. 1/4, que indeferiu a petição inicial da revisão criminal interposta, por não ser hipótese de cabimento da revisão criminal, com base no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta Corte. A decisão impugnada considerou que não é hipótese de aplicação do Tema 1087 do STJ ao presente caso, pois o feito já havia transitado em julgado definitivamente quando ocorreu a mudança de entendimento sobre o assunto (2022), sobretudo por ser alteração jurisprudencial e não legal. Assim, concluiu que o feito não se amolda ao inciso I do artigo 621 do CPP. A princípio, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pelo recorrente. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador